Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0743586-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP APELADO: NATASHA ASSUMPCAO GONCALVES, MARIA JOSE DESTERRO DE ASSUMPCAO D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que a apelante não apresentou comprovante bancário de pagamento do preparo relativo ao recurso. 2. Diante do exposto, intime-se o reportado apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto; ou recolher tal despesa processual em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora